Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708121-85.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente “às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC” (REsp 1.823.218/AC – Tema 929), o recurso especial manejado por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821, conforme requerido em id 27383060. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031